Tribunal: TJMT
Processo: 1033010-64.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033010-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ ALFREDO ANGELICO SOARES CABRAL - CPF: 273.435.348-23 (ADVOGADO), EDITORA DE CATALOGOS ATLANTA LTDA - CNPJ: 62.877.808/0001-09 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DA CASA DA INDUSTRIA DO ESTADO DE MT - CNPJ: 15.084.445/0001-74 (AGRAVADO), JOSELAINE SOUZA DA COSTA - CPF: 044.842.271-93 (ADVOGADO), BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. - CNPJ: 02.041.460/0004-36 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração opostos no cumprimento de sentença, reconheceu omissão quanto à análise da prescrição intercorrente, mas rejeitou o pedido de sua decretação. A parte agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da ausência de localização de bens penhoráveis por mais de uma década e com base na nova redação do art. 921, §4º, do CPC, afirmando haver paralisação processual e ausência de atos úteis à satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da alegada paralisação processual e ausência de bens penhoráveis, configura-se a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por período equivalente ao prazo prescricional do direito material, o que não se verifica no caso concreto, em razão da prática de atos de constrição patrimonial e reconhecimento da dívida.

A penhora parcial realizada em julho de 2022 interrompe o curso da prescrição, nos termos do art. 921, §4º-A, do CPC, por constituir constrição de bens penhoráveis durante a execução.

O reconhecimento da dívida pela executada, ao apresentar proposta de parcelamento em agosto de 2022, também configura causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

A nova redação do art. 921, §4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, não afastou a exigência da inércia do exequente para caracterização da prescrição intercorrente, apenas detalhou seu procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização da prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, o que se afasta quando há atos constritivos ou reconhecimento do débito.

A penhora parcial de bens e a proposta de parcelamento da dívida são causas legítimas de interrupção do prazo prescricional.

A Lei nº 14.195/2021 não suprimiu o requisito da inércia do credor para a decretação da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 202, VI, e 206, §5º, I; CPC,
arts
. 921, §§ 4º e 4º-A; CC, art. 206-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.972.904/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.08.2022,
DJe
19.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1033010-64.2025.8.11.0000.

EDITORA DE CATÁLOGOS ATLANTA LTDA X CONDOMÍNIO DA CASA DA INDÚSTRIA DO ESTADO DE MT.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDITORA DE CATÁLOGOS ATLANTA LTDA., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003875-28.2007.8.11.0041, ajuizada por CONDOMÍNIO DA CASA DA INDÚSTRIA DO ESTADO DE MT, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela ora agravante, apenas para sanar omissão quanto à análise da prescrição intercorrente, mantendo, contudo, a rejeição do pedido de reconhecimento da prescrição.

Para tanto, sustenta a agravante, que a execução tramita há mais de dez anos sem êxito na localização de bens penhoráveis, havendo apenas uma penhora parcial no valor de R$ 3.380,78, realizada em 2022.

Alega, ainda, que a nova redação do artigo 921, §4º, do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/2021, afasta a necessidade de inércia do exequente, bastando a ausência de bens passíveis de penhora para a caracterização da prescrição intercorrente.

Afirma, ainda, que houve paralisação processual prolongada e ausência de atos úteis para satisfação da obrigação, o que exigiria o reconhecimento da prescrição.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença em questão.

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após iniciar o cumprimento de sentença, deixa o processo parado por um período equivalente ao prazo prescricional comum, sem tomar as medidas necessárias para dar andamento à execução.

Nos termos do art. 206-A do Código Civil, "a
prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no

art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil)
".

No caso em análise, tratando-se de prestação de serviços, o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, conforme dispõe o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Ocorre que, conforme
analisado detidamente dos autos
, não houve inércia do exequente por tal período, tendo este diligenciado nos autos e prosseguido na busca pela satisfação do crédito.

Com efeito,
verifica-se
que foram realizadas diversas tentativas de bloqueio, culminando com a efetivação de penhora parcial no valor de R$ 3.380,78 em julho de 2022, o que, por si só, já seria suficiente para interromper o prazo prescricional.

Com efeito,
nos termos do art. 921, §4º-A do CPC, "a
efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz
".

Ademais, conforme documentado nos autos, a agravante apresentou proposta de parcelamento da dívida em 09/08/2022
(id n. 92068541)
, o que constitui reconhecimento inequívoco do débito, interrompendo o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, que estabelece que a prescrição é interrompida "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO.

1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie.

2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

4. Agravo internonão provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.972.904/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 19/8/2022.)

Quanto ao argumento da agravante de que a nova redação do art. 921, §4º do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, afastaria a necessidade de inércia do exequente para a configuração da prescrição intercorrente, tal interpretação não merece prosperar.

A nova sistemática da prescrição intercorrente estabelecida pela Lei nº 14.195/2021 não eliminou o requisito da inércia do exequente, apenas estabeleceu de forma mais clara as hipóteses de suspensão e interrupção do prazo prescricional, bem como o procedimento a ser adotado quando não localizados o executado ou bens penhoráveis.

Ademais,
no caso em análise, houve localização de bens penhoráveis, ainda que insuficientes para a satisfação integral do crédito, tendo sido realizado bloqueio parcial em julho de 2022, o que interrompeu o prazo prescricional.

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em análise, seja pela ausência de inércia do exequente, seja pela interrupção do prazo prescricional em razão da constrição de bens e do reconhecimento da dívida pela própria executada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025